Tribunal: TJES
Processo: 0009957-27.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009957-27.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0009957-27.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DIAS SOBRAL PINTO - RJ83175-A
Advogado do(a) APELADO: RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - ES16789-A

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
VIVO - TELEFÔNICA DO BRASIL
, frente a sentença (id
3419253 – fls. 349/351
) que, em sede de ação de
inexistência de débito e indenização por danos morais
, proposta por
FRIGORÍFICO ESTRELA DO SUL LTDA
, julgou procedente a pretensão inicial, para,

ao reconhecer
a inexistência do débito cobrado, condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com
c
orreção monetária desde o arbitramento, acrescido de juros desde a citação.

Pois bem.

A hipótese dos autos cinge-se analisar em ser, ou não, cabível a condenação por danos morais no caso de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de débito na prestação de serviços de telefonia que não teria sido contratado.

Neste ponto, tem-se que
procedida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, por meio da decisão que concedeu a antecipação da tutela (fls. 77/79),
não se desincumbiu
a
recorrente

de comprovar
a
regular
contratação d
o
serviço e, consequente
mente
, a origem dos
d
ébitos
que levaram
a negativação do nome da apelada em decorrência do não pagamento de débito de 1º de junho de 2016, no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) – fl. 39.

Destarte, ausente a prova da regularidade do serviço prestado, tem-se por consequência que a
negativação do nome da apelada em órgãos de proteção de crédito (SERASA) constitui dano
in re ipsa
.

Nesse sentido, se pronunciou recentemente o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2.
Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, Rel. Min.
RAUL ARAUJO
, Quarta Turma, DJ 13.10.2022 – destaquei).

E ainda, nesta eg. Corte de Justiça:

[...]
É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)
[...]
(
TJES
,
ACi
042200004473, Rel.
Des.

WALACE PANDOLPHO KIFFER
,
Quarta Câmara Cível, DJ
9.5.2022 –
destaquei
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO. 1. -
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes o dano moral se configura in re ipsa,
isto é, prescinde de prova. Precedente do STJ. [...] (
TJES
, ACi 021190060752, Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 29.4.2022 – destaquei).

Dessa forma
, deve ser
mantida
a sentença
, neste ponto, para se
reconhecer a condenação
d
a
recorrente
ao pagamento de indenização por
danos morais
, restando-nos analisar o
quantum
indenizatório estabelecido.

É cediço que a quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que a fixação do
valor de R$
3
.000,00
(
três
mil reais)
arbitrado
, se apresenta suficiente e proporcional diante dos elementos do caso posto.

Nesse sentido, inclusive, tem-se se posicionado esta eg. Corte Estadual
, senão vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CEDENTE E DO BANCO CESSIONÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. [...]
O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de piso em R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os valores consignados na jurisprudência deste TJ/ES no julgamento de casos semelhantes, relacionados com a negativação indevida do nome do consumidor
. [...] (TJES, ACi 013170003001, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 27.7.2021 – destaquei).

[...] CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FALTA DE CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZIDA, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE RISCO DA ATIVIDADE A SER SUPORTADO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO, QUE POSSUI O DEVER DE AVERIGUAR A REAL IDENTIDADE DA CONTRATANTE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO I
NSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] Restando configurada a inexistência de relação jurídica entre as partes, a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes foi indevida, configurando dano moral indenizável. 7.
É razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo magistrado de primeiro grau
, porque condizente com os fatos narrados nos autos. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Aci 020170022725, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 26.10.2020)

Por fim, merece reparo a sentença no que tange aos vetores de atualização e juros de mora estabelecidos.

Nesse ponto, antes de mais nada, se mostra imperioso registrar ser uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive,
ser conhecida de ofício
. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
" (
STJ
, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Segunda Turma DJ 9.8.2017 - destaquei).

Assim,
o
termo
a quo
para a incidência dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, nos termos da Súmula
nº
54 do STJ, com incidência
no percentual de 1% (um por cento) ao mês. A partir do arbitramento, deve igualmente ser aplicada a correção monetária, empregando-se a
taxa SELIC,
que já engloba de forma simultânea os juros e a correção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, porém, de ofício,
estabeleço que
o
termo
a quo
para a incidência dos juros moratórios
seja
a data do evento danoso, nos termos da Súmula
nº
54 do STJ, com incidência
no percentual de 1% (um por cento) ao mês,
de modo que, a
partir do arbitramento, deve igualmente ser aplicada a correção monetária,
empregando-se
a
taxa SELIC,
que já engloba de forma simultânea os juros e a correção.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o
proveito econômico obtido
. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pel
a
apelante, serão majorados de 10%
para 15%
sobre o
proveito econômico obtido
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/02/2023 às 09:15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45289508022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL. IN RE IPSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
Tem-se que procedida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não se desincumbiu a recorrente de comprovar a regular contratação do serviço e, consequentemente, a origem dos débitos que levaram a negativação do nome da apelada em decorrência do não pagamento de débito de 1º de junho de 2016, no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).
2)
Ausente a prova da regularidade do serviço prestado, tem-se por consequência que a negativação do nome da apelada em órgãos de proteção de crédito (SERASA) constitui dano in re ipsa.
3
)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
4)
Conforme orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça a aplicação de juros e correção monetária pode ser alterada a qualquer tempo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo julgador, sobretudo por tais institutos serem meros consectários legais da condenação.
5)
Fixam-se os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre a condenação em indenização por danos morais, nos seguintes termos, deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.